Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-22.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. Aluno transferido para outra instituição. Ausência de prova de regular solicitação de transferência a fim de obstar a continuidade do contrato firmado e a cobrança das mensalidades pendentes. Falta de cancelamento formal do contrato. Sentença da improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos

Ementa:
Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. Aluno transferido para outra instituição. Ausência de prova de regular solicitação de transferência a fim de obstar a continuidade do contrato firmado e a cobrança das mensalidades pendentes. Falta de cancelamento formal do contrato. Sentença da improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000849-22.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
GABRIELA SIQUEIRA LOPES, IRENE RAIMUNDO DE SIQUEIRA e GLAUCIA
BATISTA DE SIQUEIRA, é apelado FUNVIC - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA
VIDA CRISTÃ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
2
Apelação no 1000849-22.2016.8.26.0445 (2) – Presencial
Comarca: Pindamonhangaba
Apelantes: Gabriela Siqueira Lopes e outros
Apelado: FUNVIC Fundação Universitária Vida Cristã
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Voto no 39994
Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial.
Prestação de serviços educacionais. Aluno transferido para
outra instituição. Ausência de prova de regular solicitação de
transferência a fim de obstar a continuidade do contrato
firmado e a cobrança das mensalidades pendentes. Falta de
cancelamento formal do contrato. Sentença da improcedência
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 157/166) interposto contra a r.
sentença de fls. 145/154, que julgou improcedentes os embargos à execução no
1004676-75.2015.8.260445, considerando que a aluna não comprovou que procedeu à
formalização de sua transferência para outra faculdade, de modo que o contrato
permaneceu em vigor no semestre, sendo exigíveis as mensalidades do período, no
valor original de R$3.130,80 (R$4.428,36 com os acréscimos na execução).
Alegam as apelantes, em síntese, que aplicada a inversão do ônus da
prova nos moldes determinados pelo Código de Defesa do Consumidor e reafirmados
no v. acórdão anterior (que anulou a primeira sentença para permitir a produção de
prova oral - fls. 62/67), o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor cobrado é
inexigível, pois demonstrado que passou a frequentar, em outra instituição de ensino, o
segundo semestre do curso de Administração, o que só foi possível porque realizada a
transferência da aluna para a nova instituição, mediante entrega de documentos como o
histórico escolar.
Reafirma que só foi possível ingressar diretamente no segundo
semestre do curso de uma outra instituição de ensino devido à transferência da
instituição de ensino apelada. Aduz que a prova testemunhal corrobora as alegações de
que a apelada informou que encaminharia os documentos necessários à transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
3
diretamente à outra instituição, sendo desnecessárias novas providências da parte autora
ou o trancamento do curso em que estava matriculada, até porque esta última medida
demanda o pagamento de multa.
Sustenta que, embora o contrato preveja a solicitação por escrito da
transferência, as provas dos autos demonstram que foi a apelada quem causou embaraço
a formalização por escrito da transferência feita pela apelante, já que quando a apelante
solicitou sua transferência, lhe foi dito que nada seria necessário em termos de
providências, pois toda a troca de documentação seria providenciada diretamente entre
as instituições de ensino.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 170/180).
Acórdão anterior anulou a primeira sentença para permitir a dilação
probatória (fls. 62/67).
Petição de oposição ao julgamento virtual (fls. 184).
Valor atribuído à causa em 04/03/2016: R$4.428,36.
É o relatório.
Em que pese a combatividade do patrono das apelantes, compulsados
os autos e revista a prova produzida conclui-se que o recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
4
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que a
normatização vigente impugna à discente o requerimento formal de transferência, a fim
de fazer cessar os efeitos do contrato então vigente. Isso posto, não conseguiu a apelante
comprovar a pactuação em sentido diverso ou o cumprimento dos requisitos legais à
transferência, de modo a tornar inexigíveis as parcelas vincendas do contrato firmado.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Nos termos da noticiada Portaria no 230, de 09/03/2007, de lavra do
Ministério da Educação, "in verbis", a transferência de estudantes de uma
instituição de ensino superior para outra depende da expedição de histórico
escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e
respectiva carga horária, bem como o desempenho do discente.
(...)
Não foge à vista que a redação do parágrafo único da cláusula 8a do contrato
celebrado entre as partes menciona a necessidade de comunicação
protocolizada e expressa da transferência (fls. 21/22 e 86/87), "in verbis":
Cláusula 8° - O presente contrato tem duração de 06 (seis) meses, sendo
prorrogado por iguais períodos sucessivos mediante os reajustes
convencionados ou admitidos pela legislação em vigor, desde que o
CONTRATANTE faça o requerimento inicial de matricula a cada semestre
e o mesmo seja deferido pela secretaria, efetive o pagamento da matricula
relativa ao período letivo seguinte e não existam débitos com a
CONTRATADA junto à tesouraria. O contrato poderá ser rescindido, nas
seguintes hipóteses: a) pelo aluno e/ou responsável, por desistência oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
5
ao curso, trancamento oficial da matricula ou transferência para outra
instituição de ensino: b) pela CONTRATADA por desligamento nos termos
do regimento geral, ou por inadimplência do CONTRATANTE e no
pagamento das parcelas devidas como contra prestação pelos serviços
educacionais prestados, caso a inadimplência perdure por mais de 120
(cento e vinte) dias; c) pela CONTRATADA caso numero de alunos da
classe fique abaixo de 25 e/ou não seja possível fusão de turmas; d) pela
CONTRATADA caso haja qualquer óbice para o desenvolvimento regular
do curso (como determinação do MEC).
PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência
ou
trancamento do curso em qualquer época do ano ficando responsável pelo
pagamento das parcelas até o mês da solicitação abaixo vigora multa de
20% da somatória das parcelas vincendas, inexistindo comunicação
protocolizada e
expressa. Fica o CONTRATANTE obrigado a pagar as parcelas restantes
ate o final do contrato. A desistência acarreta cancelamento da vaga no
curso.
(destaco)
Ora, por se tratar de prestação de serviços educacionais que foi
regularmente contratada pela parte embargante, a esta cabia comprovar ter
formulado pedido formal de desistência ou trancamento, em observância à
cláusula 8a, parágrafo único, do instrumento contratual pelas partes firmado,
eis que a mera solicitação de histórico escolar e programa de disciplinas,
bem como a comprovação de matrícula junto a outra instituição de ensino
não servem como causa de exoneração do vínculo obrigacional
anteriormente avençado.
De igual modo, a manifestação de vontade desprovida da forma
contratualmente prevista não se presta a eximir a parte devedora da
obrigação por ela assumida.
Assim sendo, havendo o contrato celebrado entre as partes condicionado a
suspensão ou interrupção do pagamento (desistência, trancamento ou
transferência) a requerimento formal (cláusula 8a), é imperiosa a conclusão
de que, até efetiva formalização do pedido, que no caso em tela foi de
transferência, o curso foi oferecido de forma regular e os serviços foram
disponibilizados ao aluno, cujo eventual não comparecimento às aulas não o
exime do pagamento das mensalidades, que, aliás, restou igualmente
incomprovado nos autos.
Nesse sentido, pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
(...)
Em outras palavras, para a efetivação da transferência, é necessária a
comprovação inequívoca da participação e, consequentemente, do
conhecimento da instituição de ensino originária, o que a parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
6
igualmente não demonstrou pela prova oral produzida.
Nesse sentido, a testemunha arrolada pelos embargantes, Sra. Ariadne
Galdino de Oliveira, ouvida sobre o crivo do contraditório, narrou: que
começou a cursar a faculdade junto com Gabriela. Esclareceu ter estudado
com a depoente em 2014, na Funvic, no primeiro semestre, e depois ela
mudou de faculdade, tendo a depoente permanecido no curso por mais um
ano.
Acerca do fato de Gabriela ter noticiado a faculdade que iria fazer a
transferência de curso, afirmou que estava com Gabriela nesta dia, tendo ido
juntas à Secretaria da exequente, quando, então, Gabriela pediu a
documentação, tendo a funcionária da ré dito à embargante que iria
encaminhar a documentação para a outra Faculdade, que seria a
transferência dela, momento em que a depoente foi resolver outro assunto.
Esclareceu que, neste dia, Gabriela foi resolver alguns pagamentos "que eu
não sei referente ao que era", tendo a depoente repisado que só viu a
funcionária falar que iria encaminhar a documentação diretamente para a
faculdade de transferência, afirmado, ainda, "não me recordo de mais nada".
Questionada se Gabriela fez uma solicitação, por escrito, ou verbalmente, da
documentação que pediu, disse: "acho que tinha também por escrito". Disse
que, na época, preenchia-se um "um canhotinho que tinha que marcar 'x'
daquilo que você estava solicitando e aí você preenchia esse papelzinho e
entregava lá". Não soube afirmar se Gabriela, no dia, pagou alguma
mensalidade que estava em aberto. Esclareceu, outrossim, que, nesse dia,
Gabriela foi para uma sala e a depoente foi resolver uma pendência de
mensalidade em outro local, tendo, esta, depois, voltado para encontrar com
Gabriela e presenciado 'o final da conversa'. Informou que Gabriela
realmente se transferiu, não mais frequentando o curso, vindo a depoente,
posteriormente, após um 1 (um) ano, a se transferir para a mesma faculdade
de Gabriela. Questionada se Gabriela teve algum problema com a
documentação encaminhada à faculdade para a qual se transferiu, afirmou
que, no momento não teve conhecimento disso, mas, que, posteriormente,
ao se reencontrar com Gabriela, após 1 (um) ano, ela disse à depoente que a
"documentação deu problema", ao que a depoente lhe falou que não teve
problema com a sua. Respeitante à sua transferência, a depoente esclareceu
ter, em realidade, feito formalmente o trancamento e se rematriculado na
outra faculdade, pois a Funvic lhe disse que havia necessidade de se fazer o
trancamento, pois não havia como se fazer a transferência. Aduziu ter
assinado documentação referente ao trancamento da matrícula, esclarecendo
que suas mensalidades estavam pagas, tendo, igualmente, realizado o
pagamento de algumas taxas e se rematriculado em outra faculdade.
Informou ter solicitado a documentação necessária para a transferência,
tendo demorado alguns dias, após o que voltou para pegá-la e se
rematriculou na outra instituição de ensino. Esclareceu a referida
documentação não foi encaminhada para outra faculdade, tendo a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
7
depoente a retirado e realizado seu encaminhamento. Afirmou que, seu caso,
em realidade, era de transferência, tendo a Funvic lhe falado que não havia
como fazer a transferência, de que lhe foi orientada a trancar sua matrícula e
depois se rematricular, como realmente o fez, pois precisa mudar de
faculdade, tendo, ainda, pagado taxas pela documentação, mas multa não,
pelo que se recorda. Informou que seu curso estava no final de semestre, de
forma que iria começar o outro semestre na outra faculdade, consignando
não ter deixado nenhum contrato ou valor em aberto com a Funvic.
Questionada acerca da assinatura de trancamento de matrícula por Gabriela,
disse: "o dela acho que não foi trancamento (..) acho que foi transferência,
né?", afirmando que, no seu caso, foi trancamento. Afirmou não ter
acompanhado integralmente a conversa entre Gabriela e a pessoa da
secretaria da Funvic, de forma que não presenciou se a situação de Gabriela
precisa ser resolvida por transferência ou trancamento; apenas ouviu que a
documentação de Gabriela seria encaminhada para outra faculdade.
Questionada se viu Gabriela assinando algum documento, disse que
foi "só nesse requerimento, que era "um papelzinho assim estreitinho, que
tinha uns 'xizinhos' para colocar", ou seja, o que "você estava solicitado ali
naquele momento", documentação que viu Gabriela preenchendo naquele
momento. Acerca do questionamento de que, estando com parcelas em
aberto, no caso de se efetuar pedido de desistência ou de trancamento,
afirmou que, se a pessoa deve, tem que pagar, completando "acho que nem
consegue trancar, se não quitar, não é?". Afirmou ter conhecimento de que a
rescisão contratual depende de solicitação formal e expressa, como ocorreu
no seu caso. Consignou ter estranhado a informação de não se poder fazer
transferência, somente o trancamento, mas concordou pelo fato de que
precisava mudar de faculdade. Afirmou, por fim, pelo fato de ter
acompanhado anteriormente a conversa de Gabriela, que não lhe soou
estranha a diferenciação no tratamento desta com o seu, pois precisava
muito mudar e estava com o tempo acirrado, de forma que o fato de trancar
ou transferir dariam na mesma (fl. 131 - mídia audiovisual, destaco).
Com efeito, em que pese o quanto afirmado pela única testemunha arrolada
pela parte embargante, não se revela crível que a Instituição Exequente
tenha se comprometido ao envio da documentação necessária à transferência
diretamente para a Instituição de Ensino de destino, até porque referida
testemunha afirmou não ter presenciado, na íntegra, a solicitação de
transferência alegada pela devedora principal, Sra. Gabriela, nos termos da
conversa mantida com a Secretaria da embargada, tampouco constatou o
teor do suposto documento assinado pela discente, a fim de confirmar, com
segurança, que se tratava de solicitação de desistência do curso ou
trancamento da matrícula.
Diferentemente, o preposto da embargada, Sr. Aguinaldo Palhari, afirmou,
de forma segura, sob o pálio do contraditório: que Gabriela não chegou a
fazer formalmente o pedido de trancamento de matrícula. Consignou haver,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
8
no caso de desistência, transferência ou trancamento de matrícula, um
processo interno, o qual é comunicado pelo próprio aluno, por meio de uma
solicitação por escrito e passada pelos setores, sendo que, a partir daquele
momento, não se gera mais nenhum tipo de cobrança, realizando-se, apenas,
o levantamento da existência de débito, de alguma pendência, de forma a se
fazer os acertos e, dali para frente, não haver mais nada. Asseverou que, no
caso de Gabriela, tudo isso permaneceu em aberto, porque não teve
nenhuma comunicação. Afirmou que, para o fornecimento de histórico
escolar e documentação relativa às disciplinas da Funvic, preenche-se uma
solicitação, recolhendo-se taxa, em alguns casos. Esclareceu que referida
solicitação é feito pelo preenchimento de um 'requerimentozinho', para
posterior atendimento. Afirmou que a solicitação de histórico não evidencia
o fato de que não mais permaneceria na faculdade, até porque referida
solicitação não é motivada e pode ser pedida qualquer documentação em
todo tempo, de forma que seu requerimento não se traduz na efetivação de
transferência. Aduziu que, por trabalhar na parte financeira, não tem
informações acerca da frequência de Gabriela no segundo semestre de 2014.
Assinalou que as cobranças independem da frequência do aluno.
Consignou, inicialmente, inexistir multa ou pagamento estipulado no caso
de transferência, de forma que somente o recolhimento das mensalidades
em aberto deve ser efetivado até a data da solicitação de transferência,
tendo, posteriormente, esclarecido que, para qualquer tipo de rescisão
contratual, há a
previsão da incidência de multa de 20%, a título de desistência, inclusive no
caso de transferência, subentendida igualmente como rescisão. Afirmou
desconhecer a data de expedição do histórico escolar, não tendo, também,
conhecimento do adimplemento dos débitos de Gabriela referente ao
primeiro semestre cursado na Funvic. Afirmou ter ciência do teor da
portaria de n. 230/2007 do MEC, de forma que, para a efetivação da
transferência, há a necessidade de se levar o histórico, todavia a instituição
escolar tem que saber o motivo do histórico, de forma que, se não souber, o
contrato permanece ativo até sua finalização.
Afirmou que a declaração acostada à fl. 113 foi apresentada posteriormente
à conclusão do contrato (mídia audiovisual, destaco).
De igual sintonia, a testemunha Sônia Maria Pereira dos Santos, arrolada
pela embargada, asseverou, em consistente depoimento: Trabalhar no Setor
de Tesouraria da Funvic e não se recordar de ter atendido Gabriela. Afirmou
que a solicitação, seja de transferência, ou trancamento, tem que ser
realizada na forma escrita, ou seja, é formal. Assinalou que, no caso da
embargante, não foi feita uma solicitação formal de transferência, para a
qual existe um formulário de requerimento de trancamento ou transferência,
que é preenchido pelo interessado. Afirmou que, após efetivada a solicitação
de trancamento ou transferência, o interessado elabora uma carta de próprio
punho e a entrega para o coordenador ou secretaria, que fazem seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
9
encaminhamento para outros setores. Esclareceu que a solicitação de
histórico escolar e programa de disciplina é feito, igualmente, por meio de
preenchimento de requerimento, pagamento de taxas, se o caso, vindo,
posteriormente, a passar pelos trâmites internos.
Afirmou que a solicitação de trancamento se dá pelo preenchimento do
mesmo requerimento, o qual possui várias opções, de forma que o
interessado indica o que quer e elabora uma cartinha pedindo o trancamento,
coloca a data e assina. Asseverou que Gabriela fez só a solicitação da
documentação, para o qual não é necessário indicar o motivo, o que,
inclusive, pode ser solicitado a qualquer momento.
Esclareceu que o fato de Gabriela ter solicitado o Histórico Escolar não faria
com que a Faculdade entendesse que ela estava pedindo o trancamento, até
porque a o interessado pode solicitar o histórico escolar ou mesmo o
programa de disciplina para qualquer fim. Acerca da não frequência da
autora no curso e existência de mensalidades não pagas, informou que as
mensalidades ficam em aberto, porque, quando o aluno faz a rematrícula, no
contrato há a previsão de que, firmado o instrumento contratual em caso de
desistência, trancamento ou outra coisa, ele tem que comunicar a instituição.
Afirmou que, em caso de desistência ou trancamento, há a previsão
contratual dispondo sobre incidência de multa, quebra de contrato, o que,
igualmente, existe na hipótese de transferência, a fim de se rescindir o
contrato. Asseverou que, havendo a solicitação de histórico escolar para fins
de transferência, o próprio aluno é quem retira e leva a documentação à
instituição para a qual se transferiu. Não soube informar acerca do
encaminhamento da documentação de Gabriela a outra faculdade, pois, pelo
procedimento da Funvic, "é o aluno quem a retira". Afirmou que, ante a
ausência da solicitação de trancamento por parte da aluna, a vaga continua à
disposição desta. Confirmou que os serviços educacionais permaneceram à
disposição da aluna durante todo o semestre de 2014. Consignou que a
ausência de trancamento interfere diretamente na vaga de outro interessado,
porque se subentende que o aluno continua estudando, não tendo como se
repassar sua vaga para outra pessoa, permanecendo a vaga com aquele.
Repisou, acerca dos procedimentos de trancamento e transferência da
instituição, que há o preenchimento do formulário, juntada da 'cartinha',
colocação da data e assinatura, encaminhando-se ao coordenador ou à
secretaria, para posterior realização de trâmites internos, envio à tesouraria,
diretoria, finalizando-se o processo. Afirmou haver a possibilidade de se
estar matriculado em duas instituições de ensino simultaneamente, para o
que não há
empecilho. Esclareceu trabalhar apenas na tesouraria, realizando funções na
retaguarda e prestando auxílio às pessoas que estão no atendimento. Disse
trabalhar na empresa desde 2005, repisando não recordar do atendimento a
Gabriela. Afirmou realizar atendimento no balcão quando necessário.
Informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
10
atender alunos que vão à Tesouraria, até porque, para outros processos, há o
preenchimento de formulário e passagem por outros setores. Frisou que,
inicialmente, os alunos se dirigem à Tesouraria para solicitar o
requerimento, de forma que, como tem que pagar, o aluno faz a solicitação,
que é recebida e depois o discente volta à secretaria, fazendo os
"procedimentos todos até retornar na gente" (fl. 132 mídia audiovisual,
destaco).
Do que precede, persiste a exigibilidade da obrigação de pagamento de
quantia correspondente aos serviços educacionais.
Portanto, inadimplidas as parcelas contratadas, de agosto a dezembro de
2014, tal como explanado na petição inicial da execução, eis que as
embargantes não comprovaram documentalmente a formalização do pedido
de transferência ou trancamento, em época oportuna, a resolver a relação
contratual mantida, tampouco a quitação dos débitos reclamados, é caso de
prosseguimento da execução, a fim de que a embargada possa receber o
crédito que lhe é devido.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos
por GABRIELA SIQUEIRA LOPES, GLAUCIA BATISTA DE
SIQUEIRA e IRENE RAIMUNDO DE SIQUEIRA à execução movida por
FUNVIC FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ”.
No mesmo sentido da decisão recorrida, o seguinte julgado desta C.
38a Câmara de Direito Privado:
COBRANÇA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO Serviços educacionais
Contrato de Programa Especial de Parcelamento Estudantil Parcelamento de
50% do valor da anualidade cobrada pela Requerente Transferência do
aluno para outra Instituição Ausência de comunicação formal Previsão de
vencimento antecipado - Mensalidades em atraso - Comprovação da
prestação dos serviços e da inadimplência da Requerida Condenação da Ré
ao pagamento do valor exigido Exclusão do valor referente à taxa de
biblioteca Reconvenção improcedente Sentença reformada Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1004561-79.2019.8.26.0068, Rel. Des.
Mario de Oliveira, DJe 06/02/2020).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000849-22.2016.8.26.0445
11
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcarão as apelante com o
adicional de 5% (cinco por cento) sobre do valor da causa, totalizando 15% (quinze por
cento), referente aos honorários recursais, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator